Tribunal: STF
Processo: RHC 213756
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crime de extorsão mediante sequestro, por três vezes. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Saída temporária. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberto Celio Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.388/RJ (evento 15). 



    No curso da execução penal do Paciente – 67 (sessenta e sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão dias de reclusão pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, por três vezes, tipificado no art. 157, todos do Código Penal –, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de saída temporária (evento 7).



    Extraio do ato dito coator (evento 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE 3 (TRÊS) CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, INCLUINDO 1 (UM) QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. SAÍDA TEMPORÁRIA (VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA). AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984.



    1. É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. 



    2. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei.



    3. A benesse solicitada pelo ora agravante representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP; requisitos que, de acordo com as instâncias ordinárias, não foram preenchidos. 



    4. Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    5. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão indeferitória da saída temporária na modalidade de visita periódica ao lar, porquanto genérica e lastreada no remanescente de pena a cumprir. Aduz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do benefício executório. Argumenta que “a natureza grave em abstrato do delito, bem como a eventual reincidência do apenado, já são consideradas no momento da dosimetria da pena, sendo a sua valoração neste momento, verdadeiro bis in idem”. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja deferida à visita periódica a família, na forma dos artigos 112, e 123, incisos I e III, da lei de execuções penais.’



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De outro lado, consoante o Juízo da execução penal, a decisão indeferitória do benefício de saída temporária ‘não se baseia na data do término da pena ou em exercício de futurologia, como argumenta a Defesa à seq. 371, mas toma em consideração a conduta do apenado durante o cumprimento da pena, restando patente a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.’ Transcrevo, a esse respeito, excertos do referido ato:



     (...) O executado permaneceu custodiado no Sistema Penitenciário Federal por seis anos, sendo certo que o acórdão do e. STJ de seq. 259 reconheceu a necessidade de permanência do custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, em razão de sua alta periculosidade. Frise-se que o apenado cumpriu apenas 32% da pena que lhe foi imposta, sendo certo que somente haverá prazo para progressão de regime em 27/12/2024, estando o término da pena, com a limitação de 30 anos do art. 75 do Código Penal, previsto para 17/11/2035. O interno é reincidente e cometeu crimes de elevada gravidade poucos meses após a concessão do livramento condicional. Posteriormente, a conduta do executado durante o cumprimento da pena tornou imperiosa sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal. Assim, constata-se que a concessão de saídas temporárias no presente momento não seria compatível com as finalidades da pena, sendo necessário um maior tempo de cumprimento no regime semiaberto para que o apenado possa ser beneficiado com a saída extramuros. Ressalte-se que a presente decisão não se baseia na data do término da pena ou em exercício de futurologia, como argumenta a Defesa à seq. 371, mas toma em consideração a conduta do apenado durante o cumprimento da pena, restando patente a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício. Pelo exposto, constato que a concessão de saída extramuros no presente momento não se coaduna com o objetivo da pena, servindo, inclusive de estímulo para eventual evasão ou para a prática de novos delitos.”



    Na mesma toada, o Tribunal local manteve o indeferimento do benefício executório à consideração de que ‘a pluralidade de condenações, a gravidade dos crimes, bem como as formas da execução, retratam a personalidade distorcida do apenado e são circunstâncias suficientes a se entender pela precocidade da concessão de benefícios extramuros, de modo que, o fato de estar no regime semiaberto e não ter falta grave nos últimos 12 meses de pena, não podem ser um fator, por si só, satisfatórios para que a VPL seja concedida (grifei) . 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que ‘para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP; requisitos que, de acordo com as instâncias ordinárias, não foram preenchidos. Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. (evento 15, fl. 6)



    Nesse contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de saída temporária. Inobstante o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores, baseados na forma da execução que ‘retratam a personalidade distorcida do apenado’.  Por isso mesmo que as instâncias ressaltaram, no ponto, que ‘a conduta do executado durante o cumprimento da pena tornou imperiosa sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal’, tudo a denotar a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente e o seu despreparo momentâneo para a reinserção social.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse prisma, destaco precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS.



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA AO LAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O juízo de primeiro grau, em contato direto como os fatos e conhecendo a situação concreta do Paciente, motivou adequadamente o indeferimento do pedido de saída temporária para visita ao lar, ao afirmar que a concessão do benefício poderia resultar em fuga.



    2. Na espécie vertente, a análise das alegações da Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões fático-probatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.4.2011)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, “como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade.” (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu, o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ.



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.  (HC 104.870/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.10.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora